Tribunal: TJDFT
Processo: 0734772-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MÉDICO. PERITO NOMEADO. IMPUGNAÇÃO. ESPECIALIZAÇÃO DIVERSA. PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO. CONHECIMENTO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. PRESENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a impugnação e manteve a nomeação da perita.
2. A perita nomeada, em que pese não possua especialidade na área de endoscopia digestiva e coloproctologia, atende ao requisito da habilitação legal, sendo certo que a pertinência da especialidade médica, por si só, não configura pressuposto de validade da prova pericial. 2.1. Ademais, caso a perita não se julgue apta à realização dos trabalhos e produção do laudo pericial, cabe a ela escusar-se do encargo. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.